Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA.
1. A reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo é possível caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser observados principalmente para não transferir ônus e diligências que são de responsabilidade do credor ao Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.